Tribunal: TJBA
Processo: 8076605-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076605-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: JOAO PAULO RAMALHO ESPINHEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. INAPTIDÃO DO CNPJ DA ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. FALSO COLETIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. TEMA 1.082 DO STJ. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, a manutenção da cobertura assistencial dos autores e o custeio de tratamento com Infliximabe a paciente portador de Doença de Crohn, diante do cancelamento contratual motivado pela inaptidão cadastral do CNPJ da estipulante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os beneficiários possuem legitimidade ativa para questionar a rescisão de plano coletivo empresarial; (ii) estabelecer se a rescisão contratual fundada na inaptidão do CNPJ da estipulante é válida diante da conduta anterior da operadora; (iii) determinar se é devida a manutenção da cobertura e do custeio de tratamento médico essencial após o cancelamento do plano; (iv) verificar a adequação do valor da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os beneficiários possuem legitimidade ativa, pois são destinatários diretos da prestação de saúde e sofrem os efeitos imediatos da rescisão contratual.

A manutenção do contrato por longo período após a inaptidão cadastral da estipulante, com cobrança e recebimento das mensalidades, configura comportamento contraditório e atrai a incidência da boa-fé objetiva e da
supressio.

O cancelamento abrupto do plano, baseado em fato pretérito tolerado pela operadora, caracteriza exercício abusivo do direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A composição restrita do grupo familiar indica a plausibilidade da tese de “falso coletivo”, atraindo, em cognição sumária, a aplicação das regras protetivas dos planos individuais.

A rescisão unilateral, nesse contexto, encontra limites legais, sendo vedada fora das hipóteses de inadimplemento ou fraude, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

A interrupção de tratamento com Infliximabe, essencial ao controle da Doença de Crohn, representa risco concreto à saúde e à vida do paciente.

O Tema 1.082 do STJ assegura a continuidade da cobertura assistencial a beneficiário em tratamento médico essencial, independentemente da natureza ambulatorial do procedimento.

O risco de dano à saúde prevalece sobre eventual prejuízo econômico da operadora, sendo reversível a medida sob o aspecto patrimonial.

A multa cominatória deve observar proporcionalidade, admitindo redução e fixação de teto para evitar excesso e enriquecimento sem causa.

A concessão de prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação equilibra a urgência da tutela com a viabilidade operacional da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Beneficiários de plano de saúde coletivo possuem legitimidade para pleitear a manutenção da cobertura quando diretamente afetados pela rescisão.

2. A manutenção do contrato com recebimento de contraprestações após irregularidade cadastral da estipulante impede a rescisão posterior por violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

3. Contratos de plano de saúde com grupo familiar reduzido podem ser equiparados, em cognição sumária, a planos individuais, restringindo a rescisão unilateral.

4. A operadora deve assegurar a continuidade de tratamento médico essencial, mesmo após rescisão contratual, conforme o Tema 1.082 do STJ.

5. A multa cominatória pode ser reduzida e limitada para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 187 e 422; CPC, arts. 18, 300, 536, §1º, e 537, §1º, I; CDC, art. 4º, III; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, parágrafo único, II, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03